Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral porquanto agrava o sofrimento psíquico do segurado, atormentado pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 1.1. Adequa-se a quantia arbitrada pelo d. Juízo sentenciante (R$ 15.000,00) a patamar moderado, para fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando a pretensão inicial resta integralmente acolhida, oportunidade em que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pela parte vencida (CPC, art. 85).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.